Tribunal: TJDFT
Processo: 0717127-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717127-35.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLA PIRES MORAIS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ELIANE PIRES DE SOUSA MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELLA PIRES MORAIS AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIANE PIRES DE SOUSA MORAIS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face do HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA: “INDEFIRO o pedido de intimar o executado para indicar bens passíveis de penhora, uma vez que, tal medida mostra-se inócua, já que foram efetuadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora do devedor. INDEFIRO o pedido de nova pesquisa SISBAJUD, isso porque em homenagem aos princípios da cooperação e da efetividade, este juízo já efetuou pesquisa nos sistemas à disposição para a localização de bens penhoráveis da parte devedora. Logo, a reiteração dessas diligências somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta vara, tendo em vista que não foi comprovada qualquer modificação na situação financeira do devedor que justificasse a realização de nova tentativa. Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o exequente indicar bens passíveis de penhora. Não havendo manifestação, determino, desde já, a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Durante o prazo de suspensão e da prescrição intercorrente, o processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa na Distribuição, e sem prejuízo de seu desarquivamento, caso a parte credora localize bens da parte devedora. Nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, decorrido um ano de suspensão do processo, o prazo da prescrição intercorrente será iniciado, independente de nova decisão.” A Agravante sustenta que, frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis, é de rigor a intimação do executado para a indicação de bens passíveis de constrição. Salienta que a última tentativa de localização de bens do Agravado por meio do SISBAJUD ocorreu há quase um ano, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Conclui que as medidas atendem aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para, reconhecer a possibilidade da intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora, bem assim, deferir a repetição da pesquisa de bens da parte devedora via SISBAJUD”. Preparo não recolhido. É o relatório. Decido. Em princípio, o transcurso de razoável lapso de tempo justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. Aparentemente não é essa a situação divisada nos autos, haja vista que a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD ocorreu há menos de um ano (20/06/2022 - ID 130210375 dos autos de origem). De acordo com o artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento do exequente, determinar a intimação do executado para a indicar “quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores”. Sob o influxo do princípio da cooperação, inscrito no artigo 6o do Código de Processo Civil, o inciso V do artigo 774 não pode ser interpretado de forma a criar embaraço à providência que é estipulada sem qualquer ressalva e tem como fundamento a probidade processual que se exige do executado. Sob esse enfoque, é relevante a fundamentação do recurso. A despeito, todavia, da probabilidade do direito da Agravante sob essa perspectiva, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da providência caso não seja adotada imediatamente e o arquivamento, tal como determinado, não induz prejuízo de natureza processual. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator